Tribunal: TJDFT
Processo: 0761720-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO O DESLIGAMENTO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interposto pela parte autora, contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso do autor e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, considerando ilegal o desligamento do autor do curso e consequentemente da corporação, determinado sua reintegração e sua participação no próximo curso de formação.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porque o Distrito Federal não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao alegar não ser possível ministrar/repor as aulas perdidas pelo autor, pois o desligamento da corporação foi tido por ilegal. Ademais, foram perdidos apenas 12% do total do curso, inexistindo razão para que o autor aguarde o próximo curso de formação. Ponderou que o caso em questao nao se amolda ao tema 454 decidido pelo STF, ou ao inciso IV do art. 37 da CF ou à Sumula n. 15 do STF, pois o Curso de Formacao de Pracas nao e etapa do concurso ou quesito imprescindivel para nomeacao, razão pela qual uma vez aprovado no curso deverá haver o reposicionamento de sua colocacao, com base em suas notas finais, nos quadros da PMDF, junto a todos seus pares formandos do CFP VI, nos moldes do instituto juridico do ressarcimento de pretericao.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 6, 7, 8 e 9.

5. Observa-se, tal como consignado no acórdão, que o autor ainda deve ser aprovado no curso para ingressar na corporação definitivamente, fato que não ocorreu, razão pela qual ainda não pode se supor qualquer preterição. O tema n. 454, decidido pelo STF, se amolda perfeitamente ao caso concreto, isso porque o retorno do autor ao curso de formação se deu por decisão judicial, de forma que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, o ingresso na carreira. Não se verifica, portanto, quaisquer das hipóteses legais a justificar eventual ressarcimento por preterição.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos conhecidos e rejeitados.